Tribunal: CARF
Processo: 16327.909131/2009-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ailton Neves da Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-05-05

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.909131/2009-58
Recurso
Embargos
Acórdão no
1002-002.039 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de abril de 2021
Embargante
ITAU UNIBANCO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2006
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO DE FATO. ACOLHIMENTO
COM EFEITOS INFRINGENTES.
Acolhem-se os embargos de declaração, quando constatado erro de fato no
julgado embargado, com atribuição de efeitos infringentes.
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. CRÉDITO
COMPROVADO.
Impõe-se reconhecer parcela do crédito informado no PER/DCOMP, quando
comprovado mediante documentação hábil e idônea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para sanar os vícios de
omissão/obscuridade no Acórdão n° 1002-000.850 e dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral e Marcelo José Luz de Macedo.
Relatório
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo contribuinte ITAÚ UNIBANCO
S/A em face do Acórdão no 1002-000.850, de 09 de outubro de 2019, por meio do qual esta 2a
Turma Extraordinária da 1a Seção, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso
voluntário.
A decisão teve a seguinte ementa:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.909131/2009-58
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.039 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.909131/2009-58

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2006
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS ATRIBUTOS
LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO.
Correta a não homologação de declaração de compensação, quando comprovado que o
crédito nela pleiteado não possui os requisitos legais de certeza e liquidez, visto que fora
integralmente utilizado para a quitação de débito com características distintas.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2006
PER/DCOMP. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO.
ONUS PROBANDI DO RECORRENTE.
Compete ao Recorrente o ônus de comprovar inequivocamente o direito creditório
vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na forma prescrita pela legislação.
Ausentes os elementos mínimos de comprovação do crédito, não cabe realização de
auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário neste momento processual, eis que
implicaria o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos.
Com a ciência da decisão, o contribuinte apresentou embargos de declaração/
inominados (e-fls. 72), sob o argumento de que o acórdão padeceria de contradições e erros
materiais, nos seguintes termos (destaques no original):
O r. acordão embargado julgou o recurso improcedente. Todavia, em leitura de suas
razões, constata-se que os fundamentos adotados por esta d. Turma de Julgamento estão
completamente dissociados dos fatos e provas acostados aos autos. Explica-se:
O processo em epígrafe foi julgado por esta d. Turma em conjunto com alguns outros
processos do Embargante, onde se discutiam créditos oriundos de recolhimentos
indevidos de IRRF sobre pagamentos de ações trabalhistas. Naqueles casos,
aparentemente, não houve a retificação das DCTFs para a abertura do crédito, bem
como, entenderam os d. julgadores, que as provas acostadas nos respectivos processos
(guias de depósito judiciais e outros documentos oriundos da justiça trabalhista) não
seriam passíveis de conhecimento, por estarem preclusas e por não possuírem,
isoladamente, eficácia probante para justificar o direito creditório.
Ocorre que, ao julgar o presente caso, não obstante as suas claras diferenças, verifica-se
que a mesma minuta foi utilizada, sem as adequações necessárias, o que acabou
constituindo evidente erro material, já que a situação deste processo é peculiar, bem
como as provas aqui produzidas.
A comprovar o equívoco, confira-se trechos do acórdão que comprovam a dissociação
mencionada:
“Por outro lado, vejo que o Despacho Decisório Eletrônico (DDE) foi exarado com
base em declarações de informações econômico-fiscais apresentadas pelo próprio
contribuinte, o qual não colacionou na Manifestação de Inconformidade DCTF
retificadora dos débitos em questão e os respectivos documentos de comprovação
extraídos de seus livros contábeis/fiscais, de modo que, até prova em contrário,
aquelas declarações continuam perfeitamente válidas nos sistemas de controle da
Receita Federal do Brasil (RFB) e aptas a produzir efeitos legais” (g.n.)
Segundo consta no trecho acima, o Embargante não teria retificado a sua DCTF e nem
juntado aos autos provas extraídas de seus livros contábeis/fiscais. Todavia,
diversamente do que ali exposto, a manifestação de inconformidade (fls. 02/04) trouxe
tanto a DCTF retificadora (fls. 20/22), como os documentos fiscais respectivos (fl.
27).
Aliás, constata-se que a DCTF retificadora foi entregue em 13/07/2009, antes, portanto,
do despacho decisório, emitido em 20/07/2009, razão pela qual o DD. já deveria ter sido
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.039 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.909131/2009-58

emitido considerando o documento retificador, onde houve a abertura do crédito
pleiteado.
Mas não é só. Seguindo o texto do acórdão, encontramos o seguinte parágrafo:
“Também no Recurso Voluntário esse arcabouço probatório não foi produzido e
tampouco o Recorrente demonstrou atendimento aos requisitos do artigo 166 do
Código Tributário Nacional (CTN) para o fim de habilitar-se, na forma da legislação
em vigor, a requerer a restituição do pagamento indevido de que tratam os autos,
limitando-se a colacionar guias de depósitos judiciais e outros documentos oriundos
da justiça trabalhista que, além de constituírem provas preclusas por não terem sido
apresentadas no momento oportuno na instância a quo, não prescindem da
demonstração clara, lógica e articulada de sua pertinência ou relevância dentro do
contexto fático e jurídico relacionado à irresignação e não possuem, isoladamente,
eficácia probante para justificar direito creditório sem a corroboração da
escrituração contábil-fiscal citada.”
No presente trecho, ainda com mais certeza, é possível concluir que a decisão proferida
não guarda nenhuma relação com o processo julgado, eis que, diferentemente dos casos
onde se discutia o direito creditório de IRRF relativo à recolhimentos efetuados por
força de ações trabalhistas, aqui não foram juntados aos autos nenhuma guia de depósito
ou cópias de peças judiciais, pois estranhas ao caso. Como explicado alhures, o presente
processo refere-se à compensação de IRRF recolhido indevidamente sobre folha de
férias, evidentemente com comprovação diversa daqueles casos, considerando a sua
situação específica.
Ademais, embora tenha o Embargante juntado ao Recurso Voluntário o relatório
gerencial, a fim de refutar o entendimento da DRJ, onde teve a oportunidade de
demonstrar tanto os recolhimentos indevidos como a ausência de prejuízo aos
funcionários (já que arcou integralmente com o prejuízo), todas as demais provas foram
devidamente carreadas na manifestação de inconformidade.
Por tais razões, restando demonstrado o erro material acima indicado, espera-se sejam
conhecidos e providos os presentes embargos, com a reforma da decisão embargada e
reanálise do recurso voluntário anteriormente apresentado.
Conforme Despacho de e-fls. 103, de 19 de novembro de 2020, foi dado
seguimento aos embargos de declaração opostos pelo sujeito passivo, para sanar os vícios de
contradição/obscuridade presentes no acórdão embargado.
O presente processo foi distribuído a este Relator para exame dos embargos de
declaração, estando apto a ser relatado e submetido à análise desta Colenda 2a Turma
Extraordinária.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Aílton Neves da Silva , Relator.

Admissibilidade
Os embargos de declaração opostos pelo contribuinte atendem aos requisitos
constantes no art. 65 do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais -
RICARF, aprovado pela Portaria MF n° 343, de 09 e junho de 2015, devendo, portanto, ter
prosseguimento.
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.039 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.909131/2009-58

Mérito
Em suas razões de embargos, o contribuinte sustenta que apresentou DCTF
retificadora antes da emissão do despacho decisório, bem como os respectivos documentos
fiscais, contestando o afirmado na decisão recorrida, fundamentada precipuamente pela falta de
apresentação desses documentos.
O embargante relata, ainda, que teria havido “erro material” no acórdão
embargado.
Após exame dos autos e dos fundamentos consignados nos embargos, constato
que, de fato, assiste razão ao embargante.
Por lapso, foram utilizados no acórdão recorrido fundamentos de outro processo,
visto que no caso dos autos discute-se direito creditório decorrente de suposto recolhimento a
maior de IRRF calculado sobre férias de funcionários, enquanto a decisão ora questionada faz
menção a ações trabalhistas.
Também procede o argumento de que constam dos autos DCTF retificadora
apresentada antes da emissão do Despacho Decisório Eletrônico, bem como documentos fiscais
correspondentes, ao contrário do que restou consignado no voto condutor, motivo por que se faz
necessária a reanálise do mérito do Recurso Voluntário levando em conta esses elementos de
prova ainda não examinados.
Nessa toada, constato que o contribuinte entregou DCTF retificadora na qual
indicou que apenas uma parcela do DARF de R$ 53.080.190,14 foi utilizada na quitação do
débito declarado.
Tal fato, segundo o acórdão de Manifestação de Inconformidade, evidenciaria a
existência de crédito a favor do interessado, cuja comprovação, entretanto, dependeria de
auditoria e da disponibilidade dos valores envolvidos.
O crédito vindicado consta do excerto seguinte da DCTF retificadora (e-fls 23), a
qual indica que o contribuinte compensou o valor de R$ 8.929,71 a título de IRRF, código 0561:
.
Segundo afirma o contribuinte, os valores compensados em DCTF correspondem
a estornos de pagamento da folha de férias, devido a alteração na escala de férias de alguns
funcionários, conforme demonstrado no quadro seguinte:
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.039 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.909131/2009-58

O Relatório de Remuneração, de deduções e liquido de pagamento, de e-fls. 53 a
60, indica que houve devolução do IRRF incidente sobre férias canceladas à quase totalidade dos
funcionários listados pelo Recorrente, com exceção à funcionária Argentina Vieira S. Barbosa,
como mostra o quadro seguinte:
NOME DO
EMPREGADO
VALOR
DE
IRRF
RETIDO
E
DEVOLVIDO
AO
EMPREGADO
VALOR
CONFIRMADO NOS
EMBARGOS
e-fls
ANNA CAPELL
CHIESURA AFRAM
R$ 451,13
R$ 451,13
55
PAULO ROGÉRIO
FONTES
RS 1.858,63
RS 1.858,63
53
SUZANA BORGES
ALMEIDA
LOUREIRO
RS 25,71
RS 25,71
59
VIRGÍNIA WILKE
R$ 2.930,11
R$ 2.930,11
60
ANA MARIA DA
SILVA
R$ 206,32
R$ 206,32
56
MARCELO
SINISCALCHI
R$ 3.163,93
R$ 3.163,93
58
ARGENTINA
V1ER1A S.
BARBOSA
R$ 205,50
-
-
TOTAL
R$ 8.841,33
R$ 8.635,83

Pelo exposto, fundado no princípio da livre convicção do julgador, considero
devidamente comprovado o crédito de R$ 8.635,83.
Entendo que não é o caso da aplicação do artigo 166 do CTN, eis que o
contribuinte demonstrou por meio de documento extraído de seus registros fiscais que houve a
devolução do IRRF incidente sobre férias alteradas/canceladas, fazendo jus, a meu ver, à
restituição do crédito postulado.
Milita a favor dele, também, o fato de a legislação tributária reconhecer que a
DCTF retificadora apresentada dentro do prazo legal tem o mesmo valor jurídico da declaração
original e a substitui integralmente.
Some-se a isso, o fato de a DCTF retificadora com os valores de IRRF ajustados
ter sido apresentada antes da emissão do Despacho Decisório Eletrônico, o que leva a crer que se
fosse considerada no cruzamento de dados com o PER/DCOMP em questão a controvérsia
constante dos autos sequer teria existido.

Dispositivo
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.039 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.909131/2009-58

Diante do exposto, devem ser acolhidos e providos os embargos de declaração,
com efeitos infringentes, para sanar os vícios de omissão/obscuridade no Acórdão n° 1002-
000.850, com o provimento parcial do recurso voluntário para reconhecer o crédito de R$
8.635,83 a favor do contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital